Tribunal: TCU
Processo: 020.209/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8714/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.209/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Geslayne Acosta (XXX.876.098-XX); Isabel Cristina Costa Gonçalves (XXX.649.938-XX); Lucimar Kussano Carneiro de Brito (XXX.092.328-XX); Maria Regina Costa Gonçalves (XXX.122.718-XX); Maria do Carmo de Sousa Carneiro (XXX.406.358-XX); Marta Antonieta Oliveira de Azevedo Dias (XXX.016.178-XX); Rosilayne Acosta (XXX.125.798-XX); Shirley Jayne Acosta (XXX.644.218-XX); Tânia Maria de Azevedo Solia (XXX.026.588-XX); Teresa Gama Nogueira Pereira (XXX.206.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.